Tribunal: TJMT
Processo: 1016433-16.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1016433-16.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Receptação, Apreensão]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WILLIAN CARDOSO DE ANDRADE - CPF: 003.171.471-45 (ADVOGADO), JUIZA DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), ANDRADE CAMINHOES TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - ME - CNPJ: 08.256.163/0001-41 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ODAILTON JOSE DE ABREU LIMA - CPF: 655.041.001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO E JULGOU EXTINTA A AÇÃO MANDAMENTAL, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – PRAZO DECADENCIAL DECORRIDO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA –
WRIT
NÃO CONHECIDO.

Além de constatado o decurso de prazo superior a cento e vinte dias entre a data da impetração do
mandado

de
segurança
e o ato impugnado, além de a prefacial vir desacompanhada de qualquer documentação acerca da propriedade do veículo apreendido, torna-se inviável o conhecimento da ação constitucional, ainda que excepcionalmente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de mandado de segurança, impetrado por
Andrade Caminhões Transporte Rodoviário de Cargas Ltda-ME
contra suposto ato ilegal atribuído à Juíza da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do inquérito policial n. 1005194-40.2021.8.11.0003.

A impetrante se diz legítima proprietária do caminhão VW/24220 Euro 3 Worker, placa LQZ6629, apreendido no dia 26.5.2020, na posse de Odailton José de Abreu Lima, que se deslocava no trecho Cuiabá/Rondonópolis, com indícios de adulteração da numeração do chassi e do motor, bem como das etiquetas e vidros.

Afirma que a manutenção da apreensão do veículo causa prejuízos financeiros, pois impede a sua atividade comercial, motivo pelo qual requereu na origem a sua restituição, mas teve o pedido indeferido.

Assevera que o perito concluiu que
“há fortes indícios de que se trata do chassi original”
, de modo que, na dúvida,
“o veículo deve permanecer em poder do proprietário”
.

Com tais considerações, requereu, liminarmente, que fosse determinada a imediata liberação do caminhão, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do writ – Id. 139562191.

Não juntou documentos.

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 140776674) e as informações judiciais foram devidamente prestadas, ocasião em que a magistrada singular reproduz breve resumo acerca de aspectos fáticos em relação ao caso em apreço, destaca os fundamentos da decisão que indeferiu o pedido de restituição manejado no Juízo de origem e ressalta que o feito aguarda a conclusão das investigações (Id. 14267168).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Wesley Sanches Lacerda, manifesta-se,
preliminarmente, pela extinção do
writ
, ante o fenômeno decadencial, e,
no mérito, pela sua improcedência
, com recomendações ao Juízo singular, cujos termos encontram-se assim sintetizados:

“Mandado de Segurança. Inquérito Policial. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor e receptação culposa. Petitório com natureza de pedido de restituição de coisa apreendida indeferido em primeiro grau. Fundamentos da impetração: 1) nulidade da apreensão por inobservância do devido processo legal; 2) prova pericial que não teria identificado a originalidade do chassi; 3) bem utilizado por empresa idônea. Pedido de “liberação” do veículo ou nomeação da impetrante como fiel depositária. Preliminar de decadência da impetração. Decisão que indeferiu a restituição do automóvel proferida no dia 17/02/2022 e publicada em 21/02/2022. Mandado de Segurança impetrado em 16/08/2022. Impetração após o término do prazo decadencial. Extinção. Arestos do TJMT. Mérito. Apreensão de automóvel com “indícios de adulteração da numeração do chassi e motor, bem como etiquetas e vidros”. Veículo que, possivelmente, se trata de objeto de roubo/furto em 27/01/2014, no município de Itaboraí/RJ. Inquérito Policial. Natureza inquisitorial. Inexistência de contraditório e ampla defesa. Premissa do STJ. Fundadas suspeitas de o veículo ser objeto de roubo. Impetração que não está instruída com documentos que comprovem a propriedade e origem lícita do bem, além de existir idêntico requerimento elaborado pela empresa Vectra Seguridade Ltda [possível vítima do roubo] em que reivindica a propriedade do bem. Pretensão, ao menos por ora, improcedente. Julgado da Turma de Câmaras Criminais reunidas do TJMT. Parecer pela denegação da segurança, com nota recomendatória para oficiar o Juízo singular requisitar informações da autoridade policial sobre as diligências investigativas.”
(Id. 142993683).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Consoante o relatado, o requerente
Andrade Caminhões Transporte Rodoviário de Cargas Ltda-ME
almeja na presente impetração a restituição do veículo
VW/24220 Euro 3 Worker, placa LQZ6629, apreendido no dia 26.5.2020, na posse de Odailton José De Abreu Lima, que se deslocava no trecho Cuiabá/Rondonópolis, com indícios de adulteração da numeração do chassi e do motor, bem como das etiquetas e vidros.

Prefacialmente, importante elucidar que, contra decisão que indefere pedido de restituição de bens, nos termos do inciso II do artigo 593 do Código de Processo Penal, cabe apelação,
verbis:

“Art. 593 – Caberá apelação, no prazo de 5 (cinco) dias:

II – das decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular nos casos "não previstos no capítulo anterior;”

Nesse sentido:

“Não padece dúvida que, no pedido em que se indefere a restituição de coisa apreendida, o recurso cabível é a apelação, já que se trata de decisão definitiva, nos termos do n. II art. 593 da lei processual penal.” (RT 409/314.)

“É definitiva e, portanto apelável, nos termos do art. 593, n. II, do Código de Processo Penal, a decisão que resolve o incidente de restituição de coisa apreendida. Não é o mandado de segurança a via adequada para se obter a restituição de coisa apreendida em procedimento instaurado para a apuração de crimes. O remédio específico para a hipótese é o previsto no art. 120 do Código do Processo Penal. (RT 485/314.)”

Ademais, a Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal orienta que
“não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.

Contudo, atualmente, os Tribunais pátrios têm admitido o mandado de segurança contra ato judicial, nos casos teratológicos, de flagrante ilegalidade, ou abuso de poder, em que ocorra violação de direito líquido e certo do impetrante, ou seja, somente em casos excepcionais admitir-se-á a impetração de mandado de segurança contra ato judicial.

Dito isso, a impetração até poderia ser excepcionalmente conhecida apenas para avaliar se há ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão invectivada, sem aprofundamentos em questões meritórias.

No entanto, existem outras particularidades que impedem o conhecimento da impetração.

In casu,
como destaco pelo representante da Procuradoria-Geral de Justiça em seu judicioso parecer, percebe-se que a decisão que indeferiu o pedido de restituição do veículo apreendido foi proferida em 17.2.2022, e publicada no dia 21.2.2022, segundo o representante ministerial, ou em 3.3.2022, segundo afirma o impetrante em sua prefacial.

Seja como for, é notório que já decorreu o prazo decadencial de 120 dias, previsto no artigo 23 da Lei n. 12.016/2009, o que implica reconhecer a extinção do direito de manejar a ação mandamental.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. MANDADO
DE SEGURANÇA
. APREENSÃO DO VEÍCULO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. TERMO INICIAL PARA IMPETRAÇÃO. DECADÊNCIA RECONHECIDA.
– Não tendo a parte impetrado o mandado
de segurança
, no prazo de 120 contados da ciência do ato impugnado, na espécie, a data da apreensão do veículo, deve ser reconhecida a decadência do direito invocado.
”
(TJ/MG – AC: 10000211473236001, Relator: Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 17.2.2022, Câmaras Cíveis / 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17.2.2022)
.

Se não bastasse, a impetração veio desacompanhada de qualquer documentação, o que impede analisar os argumentos do requerente, sobretudo porque não há nem como verificar a quem, de fato, pertence o caminhão apreendido.

Nesse tocante, a título demonstrativo, apesar de o impetrante não ter se dado ao trabalho de trazer aos autos a decisão de primeiro grau, ressalto que a autoridade judiciária impetrada ressaltou que, além do requerente deste
mandamus
, outra empresa também requereu a restituição do bem perante o Juízo de origem.

Destaco excertos da decisão de primeiro grau, contido no judicioso parecer:

“Trata-se de inquérito policial instaurado para apuração de delitos de adulteração de sinais de veículo automotor e receptação culposa, figurando como investigado Odailton José de Abreu Lima.

Aportou nos autos requerimento formulado pela empresa Vectra Seguridade LTDA, endereçado à autoridade policial, por meio do qual solicita a devolução do veículo “VW 24.220 WORKER 3 EIXOS, placa LPW-6418”, que havia sido roubado e foi recuperado pela PRF (ID 50630607 - Pág. 7).

Por meio da petição de ID 50630607 – Pág. 86/87, a empresa Andrade Caminhões Transportes Rodoviários de Cargas LTDA-ME requereu a liberação do caminhão apreendido “VW 24.220 EURO WORKER, placa LQZ-6629, cor branca”.

(...)

Extrai-se dos autos que, no dia 26.06.2020, na BR 364, policiais rodoviários federais teriam promovido a abordagem do caminhão VW/24220 Euro 3 Worker, placa LQZ 6629, conduzido pelo investigado Odailton José de Abreu Lima. Após inspeção veicular, os policiais teriam constatado “indícios de adulteração da numeração do chassi e motor, bem como etiquetas e vidros” (ID 50630607 - Pág. 5), bem como constatado que “em consulta aos elementos identificadores originais foi possível identificar que na verdade o veículo se trata do caminhão VW 24220 Euro 3 Worker, placa LPW 6418, com ocorrência de roubo/furto em 27.01.2014, no município de Itaboraí/RJ (ID 50630607 - Pág. 5).

Em que pese aludido caminhão tenha sido periciado, cujo laudo se encontra anexado no ID 50630607 – Pág. 35/46, o parquet aponta a existência de irregularidades que merecem o devido aprofundamento, sobretudo porque há informação de que o “número de identificação veicular (NIV) do veículo examinado encontra-se adulterado por remarcação de caracteres”, bem como da constatação de “não revelação/identificação dos caracteres originais do NIV e do motor e também da existência de um tacógrafo digital que apresenta declaração de roubo/furto (de caminhão da mesma marca e modelo periciado)”

No caso em tela, como bem lançado pelo representante ministerial, há necessidade de realização de nova perícia para colheita de dados e confronto com as numerações dos agregados encontrados e informados pela fabricante, dados necessários para o deslinde das investigações e para subsidiar ulterior análise dos requerimentos de restituição.

Destarte, verifica-se que, ao menos neste momento, há necessidade de manutenção da apreensão de referido bem para a conclusão das investigações.

Posto isto, no lastro do parecer ministerial, INDEFIRO os pedidos de restituição formulados pelas empresas Vectra Seguridade LTDA e Andrade Caminhões Transportes Rodoviários de Cargas LTDA-ME.”
(Id. 142993683).

Portanto, tendo em vsta que, p
ara a restituição de objeto apreendido deve ficar comprovada a propriedade do requerente para reaver o bem, nos termos do artigo 120, do Código de Processo Penal, fica evidente a impossibilidade de analisar o pedido do requerente, porquanto além de outra empresa também se dizer proprietária do veículo apreendido, o fato é que não há nenhuma documentação do veículo apreendido nos autos, ou seja, não há nos autos o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) e muito menos o Certificado de Registro (CRV), o que já torna intrigante a questão afeta à propriedade do veículo.

Por todo o exposto, sem delongas, não conheço da impetração, de modo que a
julgo extinta
,
sem resolução do mérito
, nos termos do artigo 51, incisos I-B e XV do Regimento Interno deste sodalício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022